Tribunal: TJSP
Processo: 2242527-46.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - AGRAVANTE - PRETENSÃO - TUTELA DE URGÊNCIA -REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC - AUSÊNCIA - CONTEXTO FÁTICO - NECESSIDADE DO CONTRADITÓRIO - DECISÃO COMBATIDA - MANUTENÇÃO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.